Tribunal: TJMT
Processo: 1024881-25.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1024881-25.2017.8.11.0041
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
APELADO: OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS, OSCARLINA CINTRA TRAVASSOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
Retire-se de pauta.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou por maioria em 04/06/2019 (Dje 10/06/2019) a proposta de afetação do julgamento do Recurso Especial n. 1716113, Tema no 1016, ao rito dos repetitivos, e com isso suspendeu a tramitação de processos em todo o território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado sobre validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e sobre ônus da prova da base atuarial do reajuste
Visto que uma das matérias suscitadas nesta Apelação é a mesma acima em referência, suspendo a sua tramitação até que seja apreciado o Recurso Especial mencionado.
Intime-se as partes.
Cuiabá, 12 de maio de 2020
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator